Tribunal: TJDFT
Processo: 0724644-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante a derradeira manifestação materializada pelos litigantes1, nos autos subjacentes, o agravante renunciara ao direito material em que se fundara a ação de conhecimento que promove e o agravado anuíra com o posicionamento. A manifestação advinda do agravante nos autos principais exaure o objeto que permeava a decisão agravada, repercutindo neste agravo, deixando-o carente de objeto, pois a lide será extinta diante da renúncia manifestada pelo agravante. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 49815768 - Petição